Tribunal: TJES
Processo: 5005069-26.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005069-26.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. INVIABILIDADE DE MERO EXAME TÉCNICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FAZENDA PÚBLICA.

I.
Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).

II.
A prova demandada na ação de origem do presente conflito, exige a inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal que não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes.

I
II
.
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA para o processamento e julgamento do Processo n. 5001052-06.2022.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005069-26.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO
DA
3
ª
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
VITÓRIA
, em sede da ação previdenciária nº 5001052-06.2022.8.08.0024, movida por ANA BONELI SARMENTO FILHA, em face do INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) – inicialmente distribuída ao
JUÍZO D
O

2
º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E
DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
(suscitado).

Ao declinar de sua competência, o Magistrado da Vara da Fazenda Pública assevera que e eventual complexidade da prova pugnada pela parte autora não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que tal critério não foi eleito pela Lei nº 12.153/2009.

Já o Juízo do Juizado da Fazenda Pública, afirma que a pretensão inicial volta-se à aposentadoria da Autora por incapacidade, para o que a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos, sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa, fugindo à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O MPES afirmou não ter interesse no caso.

Pois bem. Tenho que a razão está com o Juízo Suscitado, neste caso.

Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de
menor complexidade
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.

Nesse contexto, nossa Corte vem consagrando o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência, conforme art. 2º, da Lei 12.153/09.

Portanto, em regra, revela-se irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da “complexidade da matéria”, bastando à fixação da competência do Juizado da Fazendo o valor da causa e a matéria suscitada.

Contudo, o entendimento que tenho como predominante em nosso Tribunal impõem o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais de ampla defesa, quando a demanda revela a necessidade de realização de perícia efetivamente complexa para aferição da pretensão do requerente.

Esse entendimento, inclusive, restou consagrado pelo Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública.
”

No caso dos autos, a Autora afirma não mais deter condições físicas e psicológicas para continuar no exercício de sua profissão, requerendo, assim, aposentadoria por invalidez, contexto no qual postula pela realização da prova pericial.

Nesse contexto, o artigo 10 da Lei nº 12.153/09, prevê a possibilidade de realização de exame técnico, caso necessário à conciliação e ao julgamento da causa:

Art. 10. Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Todavia, é no CPC que podemos ver a distinção técnica entre o que seria a prova pericial e o exame técnico previsto na Lei dos Juizados da Fazenda:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. (...)

§ 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de
prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

E nesse contexto, entendo que a prova demandada na ação de origem do presente conflito, não se amolda ao conceito de mero exame técnico, guardando complexidade própria a não permitir o julgamento da causa perante os Juizados da Fazenda.

Veja-se que traz à colação a Autora da ação uma série de exames e laudos e receituários médicos a fundar sua alegação de incapacidade laboral e sua pretensão de aposentadoria por invalidez, contexto no qual se está a exigir inequívoca realização de prova pericial de complexidade tal a não permitir dizer tratar-se de prova técnica simplificada, portanto, impassível de ser enquadrada no âmbito do artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88).

Em outras palavras, “
Não é possível, em nome da celeridade ou mesmo da informalidade, amputar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, capazes de permitir que as partes tenham a oportunidade de participar ativamente da dialética processual e também de influenciar o órgão julgador com os elementos considerados necessários para a elucidação da questão
”(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170051575, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

Some-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se presta àquelas ações de menor complexidade, em atendimento aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidade
1
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE
APOSENTADORIA
– COMPETÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL MÉDICO – PROVA QUE IMPOSSIBILITA O TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL – MANTIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO.
1. O caso concreto demonstra necessitar de perícia médica para avaliar a invalidez permanente da agravante, a ser realizada com avaliação de profissional médico da área de oncologia, fato que impõe a competência da Justiça Comum diante da complexidade probatória.
Precedentes deste Tribunal. 2. Em situações semelhantes, este E. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a
complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. Recurso provido. Fixada a competência da Vara de Fazenda Pública Estadual.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001582-48.2023.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível – Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 22/Feb/2024

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido da ação consiste na concessão de
aposentadoria especial
, ao argumento de que a parte autora trabalhava em condições insalubres. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.
3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. A prova técnica a que se refere este dispositivo é aquela consistente em simples informações prestadas, em audiência, por perito convocado pela autoridade judicial. 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais. Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.

(TJES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Número: 0002246-67.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 15/Jul/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM LEI Nº 12.125/2009 PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
PROVA PERICIAL COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM.
1)
No caso vertente, embora o autor tenha atribuído à sua demanda o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante inferior ao somatório de 60 (sessenta) salários mínimos na data de ajuizamento da ação, é fácil inferir que o proveito econômico por ele pretendido ultrapassa tal limite.
2)
Além da incompatibilidade entre o valor da pretensão e a expressão pecuniária do interesse estabelecido para as demandas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
a prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar o grau de insalubridade a que foi submetido o autor num intervalo de 30 (trinta) meses, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 3) Não se trata de uma mera quantificação das horas de labor extraordinário, mas sim da averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo autor em diversos setores, com a posterior definição do grau de insalubridade de cada uma delas, matéria cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na confecção de tal prova, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. 4)
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100180016998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Portanto, da análise das especificidades contidas no caso em apreço, entende-se que a regra da competência absoluta dos Juizados da Fazenda merece ser mitigada, haja vista a necessidade de realização de perícia minuciosa que confira arrimo e segurança à prestação jurisdicional, o que estaria a patentear que o rito simplificado aplicado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se mostra compatível com a produção de prova essencial e vital ao deslinde meritório daquela demanda ordinária.

Destarte, uma vez evidenciada, na ação originária, a necessidade de extensa dilação probatória, com a confecção de prova pericial de alta complexidade, deverá ser reconhecida a competência do
Juízo

Suscita
nte
–
3
ª
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
VITÓRIA
– para processar a julgar a ação originária.

Assim, conheço do presente conflito e declaro competente o Juízo Suscitante para o processamento e julgamento do feito nº 5001052-06.2022.8.08.0024, para o qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJES, Classe: Conflito de competência, 100160020994, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 19/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do
conflito e declarar competente o Juízo Suscitante (
3
ª
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE
VITÓRIA)
para o processamento e julgamento do feito nº 5001052-06.2022.8.08.0024, para o qual deverão os autos ser encaminhados.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.